Tribunal: TJPA
Processo: 0812732-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3596 - Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812732-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON

PACIENTE: GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 313-A, DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas no dia 08 de junho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA;

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Rafael Duque Estrada de Oliveira Peron, em favor do nacional Gilvandro do Nascimento Pessoa, preso nos autos da ação penal de nº 0017196-79.2020.8.14.0401, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente encontra-se preso preventivamente por força de Mandado expedido pelo douto Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares (Proc. nº. 0009346-71.2020.814.0401), desde o dia 19/11/2020.

A medida cautelar é fruto de Representação Policial a qual foi subsidiada por investigação policial que ao fim e cabo indiciou o Sr. Gilvandro do Nascimento Pessoa pela suposta prática do delito tipificado no art. 313-A, do Código Penal-CP, delito este envolvendo a transferência de um único veículo NISSAN FRONTIER 4X4, BRANCA, 2005/2005, placa JVB 5191.

No requerimento da prisão preventiva decretada, a digna Autoridade Policial narra, em apertada síntese, que o mencionado veículo teria sido cedido pela PM para a Prefeitura de São João de Pirabas/PA – sem funcionar -, para que fosse recuperado e colocado posteriormente no patrulhamento da zona rural daquele Município.

No entanto, acrescenta a Autoridade Policial que, embora o veículo tenha sido removido para oficina mecânica em Belém, Capital do Pará, não fora recuperado e posteriormente foi vendido e revendido para terceiros, chegando ao atual proprietário Rozenildo Tavares, em outubro/2019 – com quem se encontrava o veículo na ocasião da apreensão -, que não teve pedido de prisão preventiva contra sua pessoa.

(...).

Encerrada as investigações, o Inquérito Policial fora distribuído e ficou sob a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, (Processo nº. 0017196-79.2020.814.0401), quem apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Contudo, o douto magistrado da 3ª Vara Criminal indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva em desfavor do Paciente, conforme decisão prolatada em 02/12/2020, utilizando, com a devida vênia, fundamentação genérica para justificar o decreto preventivo, uma vez que não foi demonstrado o efetivo risco ou perigo quanto a liberdade do Paciente, verberando tão somente nas elementares do tipo penal, não estando caracterizados os requisitos do art. 312, do CPP, especificamente o periculum libertatis.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
EX POSITIS
, deferida a medida liminar pleiteada, espera e confia os Peticionários que esta Corte de Justiça, fiel à sua gloriosa tradição, conceda a presente Ordem, para o efeito de, declarando-se a ilegalidade da coação ou ausência de todos os requisitos autorizadores, em especial a demonstração do
periculum libertatis
do Paciente, para determinar a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o Paciente possa gozar do benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do devido processo legal, mediante termo de comparecimento a todos os atos, ou, alternativamente, seja aplicada outra medida cautelar, diversa da prisão.” <sic>

Junta documentos (Id. 4234529 a 4234556).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4290412), sendo prestadas as informações (Id. 4353721).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 4367750).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 18 de janeiro de 2021,
verbis:

“[...]

Hoje, 18/01/2020, os autos vieram conclusos para apresentação dessas informações e nesta mesma data, o Juízo por entender que não subsistem mais os requisitos autorizadores para a segregação cautelar, revogou a prisão preventiva do paciente GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”. <sic>

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021